Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-29.2023.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
28/08/2023
Número: 0600020-29.2023.6.16.0115
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 26/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Eleições - 1° Turno
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600020-
29.2023.6.16.0115, que não acolheu a justificativa apresentada pelo eleitor Elizandro Garcia da Rosa
pela falta de motivo plausível a explicar a recusa em exercer os trabalhos eleitorais, fixou a multa
no valor de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), com base nos artigos 124 e parágrafos e
367, ambos do Código Eleitoral, tendo em vista que aplicação da multa eleitoral deve levar em
consideração os critérios previstos nas leis específicas, sobretudo o Código Eleitoral, em seu
artigo 367. Este dispositivo, por sua vez, dispõe que no arbitramento da multa deve ser levada em
consideração as condições do eleitor (art. 367, I), em consonância com o disposto pelo §2º do
mesmo dispositivo, que permite a majoração da multa como forma de manter o seu caráter punitivo
e pedagógico ao eleitor/mesário faltoso. (Composição de Mesa Receptora para apuração da
negativa feita por Elizandro Garcia da Rosa, que, convocado, na forma do artigo 123, § 3º do
Código Eleitoral, a compor a mesa receptora de votos - diante da falta do mesário/secretária
anteriormente nomeado para a função - o requerido recusou-se a exercer a função de Secretário
dos trabalhos eleitorais, no 1º turno das Eleições Gerais de 2022 no município de Dois Vizinhos/PR;
referente desmembramento dos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600077-
81.2022.6.16.0115, anteriormente autuada no referido Juízo). RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIZANDRO GARCIA DA ROSA (RECORRENTE)
OTAVIO AUGUSTO INACIO MASSIGNAN (ADVOGADO)
ALEXSANDRO BALDICERA (ADVOGADO)
CARLOS ANDRE MATEUS MASSIGNAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697596
28/08/2023
14:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.326

RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA 0600020-
29.2023.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELIZANDRO GARCIA DA ROSA
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO INACIO MASSIGNAN - OAB/PR79037
ADVOGADO: ALEXSANDRO BALDICERA - OAB/PR75034
ADVOGADO: CARLOS ANDRE MATEUS MASSIGNAN - OAB/PR75033
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO
ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA
R E C E P T O R A .
N A T U R E Z A
ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO.
MESÁRIO FALTOSO. NOMEAÇÃO DE
ELEITOR PELO PRESIDENTE DA SEÇÃO
P A R A C O M P L E T A R A M E S A
RECEPTORA. POSSIBILIDADE. RECUSA
D A N O M E A Ç Ã O N Ã O A C E I T A .
APLICAÇÃO DE MULTA. VEDAÇÃO DA
VINCULAÇÃO DA MULTA COM O
SALÁRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO
CÓDIGO DE NORMAS PARA FIXAÇÃO
DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O procedimento relativo à apuração de
ausência de mesário faltoso tem
natureza administrativa, com aplicação
da Lei 9.784/99.

2. É possível a nomeação ad hoc de
eleitor pelo presidente de seção para
completar a mesa receptora de votos, em
r az ã o d a a u sê n c i a d e m e mb r o
Num. 43697596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814520650300000042656747
Número do documento: 23082814520650300000042656747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:39:28

anteriormente nomeado, nos termos do §
3°, do art. 123, do Código Eleitoral.

3. É vedada a vinculação ao salário
mínimo para a aplicação de multa
eleitoral.

4. Para aplicação da multa, ao mesário
cuja justificativa de recusa da nomeação
feita pela Justiça Eleitoral não é aceita,
devem ser observadas as regras
estabelecidas pelo Código de Normas da
Corregedoria Regional Eleitoral.

5. Redução do valor da multa.

6. Sentença Reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIZANDRO GARCIA DA ROSA
em face da sentença proferida pelo juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos/PR, nos
autos de Composição de Mesa Receptora, que o condenou no valor de R$ 1.302,00 (um
mil e trezentos reais e dois centavos), em razão de ter se recusado a compor a mesa
receptora de votos, na função de secretário, na seção 21, no 1° turno das Eleições Gerais
de 2022, em razão da falta do mesário anteriormente nomeado para a função.

Aduz o recorrente (id. 43593330), em síntese, que a sentença merece ser
reformada e/ou anulada, para abertura da instrução processual. Afirma, ainda, que a
multa aplicada é excessiva, pois é pobre e não tem condições para quitá-la, devendo ser
reduzida. Assim, ao final, requereu a revisão do julgado.

Intimado, o Ministério Público Eleitoral deu ciência da sentença (id.
43593384).

Num. 43697596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814520650300000042656747
Número do documento: 23082814520650300000042656747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:39:28

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43612210) pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso eleitoral interposto, para que seja reduzido
o valor da multa aplica.

É o relatório.

VOTO

II.I. Da Admissibilidade do Recurso

Para análise da admissibilidade do presente Recurso Eleitoral, cumpre
salientar, inicialmente, que o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é
de que o processo de mesário faltoso tem natureza administrativa.

Nesse sentido, ressalvadas as devidas proporções, destaco os seguintes
julgados:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
R E C U R S A L N Ã O S U B S C R I T A P O R A D V O G A D O .
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
COMPARECIMENTO AOS TRABALHOS. SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO RECORRENTE. MANTIDA CONDENAÇÃO
COM REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o
conhecimento de recurso subscrito pela parte. (RE n. 6581. Rel.
Des. Tito Campos de Paula, DJ 09/07/2019).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
R E C U R S A L N Ã O S U B S C R I T A P O R A D V O G A D O .
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO
DE JUSTIFICATIVA. AFASTAMENTO NO PERÍODO DA TARDE
POR MOTIVO DE DOENÇA. MULTA INDEVIDA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível o conhecimento do recurso, sem procurador
habilitado, quando a matéria eleitoral tem natureza administrativa.
(RE n. 4574. Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, DJ
03/07/2015).

Destaque-se, ainda, que, diante da ausência de um ato normativo específico,
que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral no
Estado do Paraná, deve ser aplicada, no presente caso, a Lei 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do §1º,
Num. 43697596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814520650300000042656747
Número do documento: 23082814520650300000042656747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:39:28

do seu artigo 1º, como segue:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta,
visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e
ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho
de função administrativa.

A respeito da aplicação da Lei supracitada vale citar a lição José dos Santos
Carvalho Filho:

“[...] nada mais coerente que estender a incidência da Lei nº
9.784/99 também a esses segmentos administrativos dos Poderes
Legislativo e Judiciário. E é nesse sentido que dispõe o art. 1º, §
1º, da Lei.

Registre-se, ainda, que a incidência há de dar-se nesses Poderes
quando no desempenho de função administrativa”, como está no
texto legal, inferindo-se daí que as regras da lei não podem ser
aplicadas aos processos legislativos e jurisdicional, os quais, como
já visto, representam, respectivamente, os instrumentos das
funções normativa e jurisdicional. [...]

Será inaplicável a lei, entretanto, quando houver lei específica
regulando o processo administrativo, ou quando se tratar de
processos institucionais, ou seja, aqueles que dizem respeito
diretamente à função institucional do órgão ou da pessoa
administrativa. (Processo Administrativo Federal. 5ª Ed. Atlas)

Feitas tais premissas, passa-se aos requisitos específicos de admissibilidade
do Recurso à luz da Lei 9.784/99.

Quanto à tempestividade recursal, aplica-se o prazo de 10 (dez) dias, previsto
no artigo 59, da Lei 9.784/99.

Conquanto reconheça que há precedentes deste C. Tribunal Regional
(RECURSO ELEITORAL nº 3798, Acórdão de , Relatora Des. Vera Lúcia Feil Ponciano,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/04/2015; RECURSO ELEITORAL nº 23349,
Acórdão de , Relator Des. Fernando Ferreira De Moraes, Publicação: DJ - Diário de
justiça) no sentido de que o recurso deve ser interposto no prazo de 03 (três) dias, nos
moldes da regra geral do art. 258 do CE, não se pode perder de vista que a natureza
administrativa da controvérsia demanda interpretação condizente com as regras previstas
na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99), como já definido por esta Corte
Num. 43697596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814520650300000042656747
Número do documento: 23082814520650300000042656747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:39:28

Eleitoral na questão relativa à desnecessidade de subscrição do recurso por advogado.

Ademais, esta Corte Eleitoral, conforme julgamento unânime recente, no RE
n. 060083-86.2022.6.16.0051, entendeu, em razão da natureza administrativa do recurso
de mesário faltoso, pela aplicação do art. 59, da Lei nº 9.784/99, que prevê prazo de 10
dias à interposição de recurso.

Logo, no presente caso, o recurso apresentado é tempestivo.

Portanto, não se verifica qualquer obstáculo ao recebimento do presente
Recurso Eleitoral, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade.

II.II. Do Mérito

O trabalho eleitoral desenvolvido pelo mesário é de suma importância para o
êxito das eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, razão pela qual o Código Eleitoral
dispõe, em seu artigo 365, que “o serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e
não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados”.

Em decorrência da imprescindibilidade desse serviço público, o referido
diploma legal prevê ainda, em seu art. 124, a aplicação de multa para o mesário que
deixa de atender a convocação realizada pela Justiça Eleitoral. Desta feita, a finalidade da
norma ao prever a pena de multa é desestimular a desídia por parte daqueles que
recebem esse múnus público.

No caso em tela, na seção 21, da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos, no 1°
turno das eleições de 2020, o secretário nomeado pela Justiça Eleitoral deixou de
comparecer aos trabalhos, razão pela qual o presidente da mesa receptora de votos, às 8
(oito) horas e 37 (trinta e sete) minutos, do mesmo dia da eleição, convocou o recorrente
para substituir o mesário ausente, conforme se verifica da respectiva ata (ID 43593320).

Em razão da recusa em atender a nomeação realizada pela presidente da
mesa receptora de votos, conforme se observa da sentença de ID 43593323, que não
acatou a justificativa apresentada, por falta de provas, o recorrente foi condenado em
multa, no valor de R$ 1.302,00 (um mil e trezentos reais e dois centavos).

Dispõe o Código Eleitoral:

Art. 123. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja
sempre quem responda pessoalmente pela ordem e
regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição.

[...]

§ 2º Não comparecendo o presidente até as sete horas e trinta
minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta
ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o
suplente.

Num. 43697596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814520650300000042656747
Número do documento: 23082814520650300000042656747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:39:28

§ 3º Poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a
presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e
obedecidas as prescrições do § 1º do art. 120, os que forem
necessários para completar a mesa. (Destaquei)

Observe-se que o dispositivo legal supracitado permite que a nomeação de
mesário seja feita pelo presidente da seção, a fim de completar a mesa receptora de
votos.

Sobre a competência do presidente de mesa, vale destacar a lição de José
Jairo Gomes, como segue:

Diante da ausência de componentes de mesa, faculta-se ao
presidente nomear-lhes substitutos ad hoc, escolhendo entre os
eleitores presentes.

O presidente da mesa é a autoridade incumbida de zelar pelo bom
andamento dos trabalhos de votação na respectiva seção. Para
cumprir sua missão, detém poder de polícia, sendo-lhe facultado
dispor da força pública necessária para manter a ordem, devendo,
porém, comunicar ao juiz eleitoral as ocorrência cujas soluções
dele dependam. (Direito Eleitoral, 18ª Ed. Atlas)

No que se refere a multa aplicada, em decorrência da recursa em atender a
convocação da Justiça Eleitoral, dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no
local, em dia e hora determinados para a realização de eleição,
sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias
após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um)
salário mínimo vigente na zona eleitoral, cobrada mediante selo
federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o
arbitramento ou através de executivo fiscal.

Note-se, conforme se detrai do dispositivo supracitado, que o recorrente
possuía o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar justificativa, com todas as provas
pertinentes, pois, como se manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral, “a reabertura da
instrução probatória para comprovar as alegações do Recorrente não encontra respaldo
legal, diante da clara redação do art. 124 do Código Eleitoral, que determina que a
justificativa seja apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização da
eleição” (ID 43612210).

Assim, diante da observância do devido processo legal, não há que se falar
em nulidade da sentença de ID 43593323, que condenou o recorrente em multa, em
razão da recusa à justificativa apresentada.
Num. 43697596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814520650300000042656747
Número do documento: 23082814520650300000042656747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:39:28

Por outro lado, assiste razão a parte recorrente no que se refere ao valor
excessivo da multa aplicada.

No caso em tela, o juízo recorrido aplicou multa no valor de R$ 1.302,00 (um
mil, trezentos e dois reais) sob de que o recorrente teria condições econômicas para arcar
com esse montante, a fim de se manter o caráter pedagógico da penalidade, nos termos
do artigo 124 e 367, ambos do Código Eleitoral, utilizando-se como base de cálculo o
salário mínimo.

Entretanto, a Constituição Federal, em seu artigo 7°, IV, veda de vinculação
do salário mínimo para qualquer fim, inclusive para servir de base de cálculo da multa
eleitoral em questão.

Nesse sentido:

RECURSO - ELEIÇÕES 2018 - MESÁRIO FALTOSO -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO -
INSUBSISTÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA - UTILIZAÇÃO
DO SALÁRIO MÍNIMO COMO FATOR DE INDEXAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA MULTA - PRESERVAÇÃO
DO CARÁTER PEDAGÓGICO E RETRIBUTIVO DA
REPRIMENDA - PRECEDENTE - PROVIMENTO PARCIAL. (TRE-
SC. Acórdão n. 34288. Rel. Des. Vitoraldo Bridi, DJE 17/03/2020).

Para aplicação da base de cálculo da multa em questão deve ser observado
o disposto no Provimento n° 2/2021 (Código de Normas) da Corregedoria Regional
Eleitoral do Paraná, que dispõe:

Art. 239. A multa ao mesário faltoso terá por base de cálculo o
valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada
pelo Juízo Eleitoral entre o mínimo de 50% (cinquenta por cento) e
o máximo de 100% (cem por cento) desse valor, e será aplicada
nos termos da legislação vigente.

Art. 241. A multa poderá ser aumentado em até 10 (dez) vezes, se
a autoridade judiciária eleitoral considerar que, em virtude da
situação econômica do infrator, é ineficaz embora aplicada no
máximo.

Assim, vislumbra-se que a decisão merece reforma.

Considerando o caráter pedagógico e retributivo da sanção administrativa,
bem como de o recorrente ter se declarado “pessoa pobre” (ID 43593330 – fls. 3) e a sua
profissão “outros” constante do cadastro eleitoral (ID 43593319), fixo a base de cálculo
Num. 43697596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814520650300000042656747
Número do documento: 23082814520650300000042656747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:39:28

da multa eleitoral em 100% do seu limite (R$ 35,13), sem qualquer aumento, pois o valor
estabelecido já proporciona, no presente caso, efetividade aos comandos legais que
regulamentam o múnus publico.

Desta forma, entendo adequada a multa, in casu, no valor total de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos), devendo a sentença do juízo a quo ser reformada
nesta parte.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso
Eleitoral, com fundamento no art. 124, do Código Eleitoral, c/c o art. 239 e art. 241, do
Provimento n. 2, da CRE-PR, para o fim de reformar a sentença, para reduzir a multa
aplicada ao valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600020-29.2023.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ELIZANDRO GARCIA DA ROSA -
Advogados do RECORRENTE: OTAVIO AUGUSTO INACIO MASSIGNAN - PR79037,
ALEXSANDRO BALDICERA - PR75034, CARLOS ANDRE MATEUS MASSIGNAN - PR75033 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697596 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814520650300000042656747
Número do documento: 23082814520650300000042656747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:39:28